Tribunal: CARF
Processo: 19515.720196/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720196/2015-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.879 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos para reparar contradição do acórdão embargado.
No caso, a decisão embargada foi contraditória ao divulgar ementa com
conteúdo diverso das razões de decidir da maioria da turma. Assim, deve-se
retificar aquela parte da ementa para fazer constar o correto conteúdo decisório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
A decadência do crédito tributário referente à multa de ofício, por se tratar de
modalidade de lançamento de ofício, deve seguir a regra geral do art. 173, I, do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiadopor unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para reparar a contradição apontada, alterando a
ementa do Acórdão no 1302-004.335, de 11 de fevereiro de 2020, nos termos do relatório e voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720196/2015-75
Fl. 7131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720196/2015-75

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos por COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO contra decisão proferida no Acórdão no 1302-004.335, de 11 de fevereiro
de 2020, que restou assim decidido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência suscitadas, votando pelas conclusões quanto a
esta última os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu
Matosinho Machado e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para afastar a multa qualificada, vencido o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo que mantinha a qualificação, votando o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca pelas conclusões do relator, e, ainda, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso voluntário do coobrigado Eneas Cesar Pestana Neto para
afastar a responsabilidade solidária e em negar provimento ao recurso de oficio dos
demais coobrigados.
Na parte que interessa, a decisão teve a seguinte ementa:
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA.
Ocorrendo qualquer modalidade de simulação, o prazo decadencial para o lançamento
de ofício é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Em seu arrazoado, sustenta a embargante que o acórdão padeceu do vício de
contradição nos seguintes termos:
2 - Contradição quanto à fundamentação para o afastamento da decadência
parcial do crédito tributário
A Embargante defendeu no item III. 1 do Recurso Voluntário a ocorrência da
decadência parcial do crédito tributário, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional ("CTN"), porquanto restou comprovada a existência de pagamento
antecipado/parcial (fls. 1.944/1.978), bem como a inexistência de fraude. Deste modo,
verificado que os créditos tributários exigidos decorrem das competências de janeiro a
dezembro de 2010 e a lavratura dos autos de infração se deu em 26/03/2015, todos os
valores pertinentes a datas anteriores a 26/03/2010 se encontram alcançados pela
decadência.
Ao proferir o voto sobre o tema, o Conselheiro relator do voto embargado consignou
expressamente que "a maioria da Turma entendeu que a decadência deve seguir a regra
geral do art. 173,1, por outro fundamento. Como o crédito tributário constituído se
refere à multa de ofício, a regra deve ser aquela exigida para os lançamentos de ofício."
(fl. 25 do acórdão embargado). Ou seja, a decadência parcial não foi acolhida em
razão de a maioria da Turma ter entendido que se trataria de uma hipótese de
exigência exclusiva de multa/lançamento de ofício.
Todavia, ao sintetizar o voto na ementa do acórdão embargado, foi trazido o
argumento de que a decadência não poderia ter sido aplicada em razão da constatação
de simulação no caso. Veja-se:
(...)
Fl. 7132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720196/2015-75

Ora, trata-se evidentemente de entendimentos conflitantes/contraditórios sobre o mesmo
tema (aplicação ou não da decadência), o que não pode prevalecer.
De fato, tendo a maioria da Turma votado por um fundamento, não poderia a ementa
do acórdão trazer outro argumento, inclusive porque as ementas têm por função
sumarizar o conteúdo decisório dos acórdãos e orientam contribuintes e PGFN na
busca por jurisprudência e no embasamento de seus recursos especiais.
O ilustre Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, presidente desta turma,
por despacho proferido em 18/04/2021, admitiu os embargos de declaração interpostos, a fim de
que seja tão somente analisada a referida contradição apontada embargante (suscitada como item
“2” na sua peça recursal).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os embargos de declaração foram admitidos com base no que prevê o art. 65 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15,
portanto, deles tomo conhecimento.
No voto que proferi no acórdão embargado, depois de afastar a qualificação da
multa aplicada por entender que o caso revelava um mero planejamento tributário inoponível ao
Fisco (que não enseja as hipóteses de sonegação ou fraude reclamadas para a mencionada
qualificação), defendi que, ainda assim, estava caracterizada a simulação por vício de causa
capaz de atrair a regra decadencial do art. 173, I, do CTN, com base na ressalva contida no § 4o
do seu art. 150 (“salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”).
Contudo, como expresso no conteúdo decisório daquele acórdão, a maioria da
turma preferiu me acompanhar pelas conclusões por entender que a decadência deve seguir o
estipulado naquele art. 173, I, pelo simples fato de o crédito tributário lançado se referir à multa
de ofício. Nesse sentido, a regra deve ser aquela exigida para os lançamentos de ofício. Tal
ponto, ficou claramente expresso na parte final do trecho que tratou dessa matéria.
Assim, uma vez que o texto da ementa reproduzido no relatório acima refletiu a
ideia contida naquele meu entendimento, há que se corrigi-lo para reparar a contradição
apontada.
Destarte, retifica-se aquela parte da ementa, com base no art. 63, § 8o, do
RICARF, para fazer constar o seguinte conteúdo:
LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
A decadência do crédito tributário referente à multa de ofício, por se tratar de
modalidade de lançamento de ofício, deve seguir a regra geral do art. 173, I, do CTN.
Fl. 7133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.879 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720196/2015-75

Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos opostos,
para reparar a contradição apontada, alterando onde cabível a ementa do Acórdão no 1302-
004.335, de 11 de fevereiro de 2020, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 7134
DF CARF MF
Documento nato-digital